Tribunal: TJMT
Processo: 1001072-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001072-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), SINTHIA TINTI DA SILVA - CPF: 049.840.101-42 (AGRAVADO), V. D. L. T. (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIABILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM RECÉM NASCIDO – REPRESENTANTE DA AUTORA RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos.

No caso, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao paciente hipossuficiente incapaz é do Município onde se localiza o domicílio do representante, não sendo município diverso parte legítima.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
em desfavor da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1001568-50.2020.8.11.0002 proposta pela menor
Vallentina de Lima Tinti
, representada pela tia
Sinthia Tinti
,
que deferiu a liminar, e determinou ao Agravante e ao
Estado de Mato Grosso
disponibilizarem à autora, de forma gratuita e imediata,

o procedimento cirúrgico denominado

Atriosseptostomia por Cateterismo Cardíaco com Rashkind, sob pena de bloqueio.

Irresignado, o Município interpôs Agravo de Instrumento ao alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que a parte Autora é residente no município de Juara-MT.

No despacho inicial foi deferida antecipação de tutela recursal e determinada a regularização na representação da menor (ID 31938451).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 42338476) pelo desprovimento do recurso, além de apontar como residência do genitor da criança o município de Porto dos Gaúchos-MT, conforme documentos de ID 42338477 e 42338478).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 46740452).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 17 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme narrado, o Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
em desfavor da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, para que fosse excluída sua responsabilidade no custeio do tratamento vindicado, vez que a parte autora reside em outro ente federativo.

Quanto a responsabilidade de custeio da saúde, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental e a solidariedade entre os entes federados, conforme consta no artigo 23:

"Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;"

Nesse sentido a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, ao dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Contudo, a responsabilidade pela realização da cirurgia é do município onde se localiza o domicílio do paciente, qual seja, Porto dos Gaúchos-MT ou, em caso de responsabilidade solidária, do Estado-membro e demais entes. Assim os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO A IDOSO – VIABILIZAÇÃO DE VAGA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos. No caso, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao paciente hipossuficiente é do Município onde se localiza o seu domicílio, sendo parte ilegítima Município diverso. (TJ-MT – AI 10033685620198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE SAÚDE – PEDIDO DE VAGA EM UTI E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Há solidariedade entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos. Todavia, se tratando da responsabilidade do Município, deve ser responsável o Município em que se localiza o domicílio do autor/paciente.

(N.U 1002473-63.2017.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Com efeito, preleciona o artigo 76, parágrafo único do Código Civil:

“Art. 76.
Têm domicílio necessário o incapaz
, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso.

Parágrafo único
. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente
; o do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções; o do militar, onde servir, e, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o navio estiver matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença.”

Assim, observando que no caso a parte autora é absolutamente incapaz, deve-se considerar como seu domicílio aquele indicado pelo genitor, nas contrarrazões indicadas pela Defensoria Pública, ou seja, o município de Porto dos Gaúchos.

Desse modo, nítida a falta legitimidade passiva "
ad causam
" do Município de Cuiabá-MT para o cumprimento da obrigação pleiteada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para acolher a ilegitimidade passiva em relação ao Município de Cuiabá-MT, pelo que determino a sua exclusão da obrigação imposta na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021